Tribunal: TJDFT
Processo: 0710093-34.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. REPOUSO NOTURNO. MAUS ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. TERMO MÉDIO. 1/8. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 155 do Código Penal, o delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, no momento em que ocorre a simples inversão da posse. Pune-se, na forma qualificada, quando o crime é cometido com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa.
2. Em regra, para que haja o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo do art. 155, § 4o, I, do CP, tem-se por indispensável o laudo pericial (CPP, art. 158), admitindo-se, excepcionalmente, a sua substituição por outros meios de prova apenas quando não existirem vestígios ou estes tenham desaparecido, ou quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Precedentes.2.1. No caso concreto, a falta de perícia para aferição do rompimento do obstáculo não é obstáculo para o reconhecimento da qualificadora, pois contundente as demais provas a evidenciar a sua incidência, sendo certo que o proprietário do estabelecimento comercial pode, ou até mesmo deve, restabelecer a segurança do seu estabelecimento, ao consertar o dano decorrente do rompimento inesperado do cadeado ou da grade de contenção.
3.Configura exercício de discricionariedade do juízo penal os cálculos da pena em cada fase da dosimetria, desde que especificadas e justificadas as respectivas frações utilizadas para os incrementos, estando atrelados às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.
4. Conforme entendimento jurisprudencial, é possível o acréscimo de 1/8 do termo médio da pena cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu desde que realizado de forma fundamentada.
5. O cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena por outro anterior demonstra a falta de comprometimento do apenado com a função social da própria pena, assim como demonstra a ausência de interesse em seguir as regras de convivência do meio social, sendo certo que revela, por isso, a possibilidade de censurar a culpabilidade do réu, em exame das circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena. Precedentes.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 585, assentou ser possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)
7. Negou-se provimento ao recurso.